Tribunal: TJES
Processo: 5003197-17.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Correção Monetária; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003197-17.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: GERALDO LIMA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003197-17.2022.8.08.0030

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDA:
GERALDO LIMA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS MINORADOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, aduz a parte autora que estão sendo realizados descontos em sua conta referente a empréstimo que alega desconhecer.

Na contestação, sustenta a requerida a regularidade da contratação, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

A sentença julgou procedente os pedidos autorais nos seguintes termos:

DETERMINO que a parte requerida proceda o cancelamento do contrato, no prazo de cinco dias, a contar da intimação pessoal desta sentença, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais), por cobrança realizada na conta da parte autora, sem falar na multa diária no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais), em caso de negativação.

CONDENO, a requerida, a pagar, à parte autora, em dobro, todo e qualquer valor indevidamente descontado, da parte autora, antes e durante a tramitação desta demanda, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês, da citação e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a propositura da demanda, em relação as prestações descontadas antes da propositura da demanda e, ainda, nos mesmos encargos, contudo, a contar de cada desconto, em relação as prestações descontadas no decorrer da demanda.

Importante salientar que a referida condenação não é ilíquida, pois facilmente poderá ser calculada, na execução da sentença, bastando ocorrer a juntada do extrato da conta, para saber quantas parcelas foram descontadas.

CONDENO, por fim, a parte requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da CGJES), desde a presente data.

O recorrente apresentou recurso inominado ao ID 5302644 requer preliminarmente a concessão do efeito suspensivo e devolutivo ao recurso e no mérito sustenta a regularidade das cobranças, aduzindo que o empréstimo contratado pela recorrida de nº nº 320000139520, não gerou contrato físico, pugnou também pela inaplicabilidade da multa e pela improcedência dos danos morais e materiais e subsidiariamente requer a redução dos danos morais.

É o breve relatório, apesar de dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que o presente recurso merece prosperar em parte.

D
iante de falha na prestação de serviços se verifica a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) fundamentada na teoria do risco da atividade, desta forma existindo dano e nexo de causalidade se impõe o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Desta forma, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Neste sentido, diante da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, cabe ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da negativação, todavia da análise dos autos verifico que o banco requerido, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil, não trouxe fatos modificativos, impeditivos ou extintivo do direito autoral, considerando que não colacionou aos autos qualquer prova da regularidade da contratação do empréstimo,

Neste sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ÔNUS QUE RECAI SOBRE O BANCO RÉU. PRELIMINAR REJEITADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. 1. Cabe à instituição financeira responder objetivamente pelos danos oriundos do mau funcionamento dos serviços. 2. A preliminar de inépcia da inicial por ausência de juntada de documento indispensável ao deslinde da questão deve rejeitada, a uma porque a relação entre as partes é consumerista pressupondo inversão do ônus da prova, a outra porque a afirmação da autora/apelada foi de que inexistiu qualquer contrato de empréstimos; 3. Os descontos promovidos em proventos de aposentadoria que possuem natureza eminentemente alimentar, por si só, configuram o dano moral, uma vez que geram um significativo abalo financeiro no orçamento familiar do consumidor lesado que recebe apenas um salário mínimo. 4. O arbitramento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), tal como fixado pelo juízo de primeira instância, não desbordou do razoável, tendo em vista a dupla finalidade da indenização: servir como compensação e como desestímulo à prática ilícita por meio da punição. 5. Recurso a que se nega provimento.

(TJ-PE - APL: 4909675 PE, Relator: José Fernandes de Lemos, Data de Julgamento: 10/04/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/04/2019)

Desta forma, diante da ausência de contrato firmado pelas partes e devidamente assinado pela parte autora, entendo que acertada a sentença de piso no tocante a declarar a inexistência do débito.

Verifico que a multa aplicada pelo juízo em caso de descumprimento não se mostra desproporcional, razão pela qual deve ser mantida.

Contudo, nos termos do art. 42 do CDC para que os valores descontados indevidamente sejam restituídos em dobro, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrente. No caso em apreço, não vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro. Portanto, diante da ausência de má-fé,
dou parcial provimento ao recurso para reformar parcialmente a sentença e determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados da autora.

Todavia, verifico que o
quantum
indenizatório no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se mostra proporcional ou razoável, desta forma reformo a sentença para que o
quantum
indenizatório seja arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo a sentença em seus demais termos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE
provimento para reformar parcialmente a sentença para
reformar parcialmente a sentença e determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados da parte autora e que os valores a título de danos morais sejam arbitrados na monta de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, mantendo incólume a sentença em seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários, face o provimento do recurso, conforme art. 55 da Lei 9.099\1995.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência para minorar ainda mais a indenização por danos morais arbitrada.

O dano moral, no caso, fora fixado em patamar desproporcional, considerando a situação fática, a condição econômica da vítima e a gravidade do fato. Inclusive o valor, mesmo com a alteração, fora fixado fora dos parâmetros da Turma para casos correlatos.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para determinar a restituição simples dos valores e reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo o restante do julgado. Sem custas ou honorários face o resultado do julgamento. É como voto.